Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-48.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Terreno Urbano". Adquirentes demandantes que alegam onerosidade excessiva decorrente de cláusulas abusivas ante a adoção do IGP-M para atualização das parcelas contratuais em vez do IPCA ou INPC, além da capitalização de juros incidentes com taxas superiores à média de Mercado. Vendedora demandada que

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Terreno Urbano". Adquirentes demandantes que alegam onerosidade excessiva decorrente de cláusulas abusivas ante a adoção do IGP-M para atualização das parcelas contratuais em vez do IPCA ou INPC, além da capitalização de juros incidentes com taxas superiores à média de Mercado. Vendedora demandada que contesta a Ação e apresenta pedido reconvencional de rescisão contratual, com a restituição do lote em questão, mas com retenção dos valores pagos pelos demandantes. SENTENÇA de improcedência da Ação Revisional e de parcial procedência da Reconvenção, para declarar a rescisão do contrato, com a reintegração da ré reconvinte na posse do imóvel, retornando as partes ao "status quo ante", impondo aos autores reconvindos ao pagamento da multa contratual, além de indenização pelas despesas administrativas e cartorárias, tributos e ônus incidentes sobre o bem imóvel, devidos desde a data da imissão na posse até a data da efetiva reintegração, com correção monetária a contar de cada desembolso, mais juros de mora a contar da citação, cabendo à ré reconvinte a restituição dos valores pagos, com correção monetária a contar de cada desembolso pelo índice IGP-M. APELAÇÃO só da ré reconvinte, que pugna pela incidência de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, requerendo ainda a condenação dos autores reconvindos ao pagamento de taxa de fruição, autorizada a restituição dos valores pagos de forma parcelada. EXAME: relação jurídica contratual e inadimplemento dos autores reconvindos que são incontroversos. Rescisão contratual, com a restituição das quantias pagas, corretamente determinada. Correção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar de cada desembolso. Juros de mora que devem ter incidência pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Devolução das quantias pagas a ser efetuada em parcela única, conforme orientação da Súmula 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova documental constante dos autos que confirma a compra e venda de terreno, com a transmissão da posse aos promitentes compradores em julho de 2009. Retenção de valor a título de taxa de ocupação ou fruição do bem que se revela indevida, tendo em vista que o contrato tem por objeto apenas a compra e venda de terreno, não se justificando a incidência de taxa de fruição sobre eventual benfeitoria construída pelos autores, acrescentando valor ao imóvel restituído. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*